Tribunal: CARF
Processo: 10680.925926/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.925926/2012-01
ACÓRDÃO
3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve
ser negado.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, por inovação dos argumentos de defesa, tendo-se configurada a preclusão, e
na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 04-49.843, da 2a Turma da DRJ/CGE:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 041878376, anexo às fls. 22, emitido eletronicamente
em 03/01/2013, referente ao PER/DCOMP no 36432.55030.140812.1.7.04-6890,
cópia anexa às fls. 64 a 68, transmitido em 14/08/2012.
A declaração de compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a
pagamento indevido/a maior do PIS - Folha de Salários – Código de Receita 8301,
tendo sido pleiteado crédito no valor de R$ 222.492,57, relativo ao Darf recolhido
em 25/04/2012, referente ao período de março/2012.
De acordo com o Despacho Decisório citado, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a
Compensação foi NÃO HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificado do Despacho Decisório em
18/01/2013, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade em
06/02/2013, documento às fls. 2/3, alegando que o crédito utilizado pela
Impugnante na PER/DCOMP objeto de análise no presente processo tem origem
no pagamento indevido e a maior de PIS - Folha de Salários (código 8301), relativa
ao período de apuração de 31/03/2012 no montante de R$ 263.107,70.
Informa que parte do valor declarado no montante de R$ 230.818,02 foi recolhido
mediante compensação com saldo do FIES, diretamente no sistema "SisFIES"
conforme guias em anexo com autenticação do SIAFI. O restante no montante de
R$ 32.289,68 foi recolhido mediante pagamento junto a instituição bancária
conforme guias autenticadas em anexo. Ocorre que por engano a instituição
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
3
efetuou também o recolhimento no montante de R$ 230.818,02 através de
pagamento em instituição bancária conforme guias autenticadas em anexo.
Portanto, tal montante foi recolhido em duplicidade, visto que a instituição já
havia compensado o valor com recursos do FIES.
Aduz que parte do valor recolhido em duplicidade, no montante de R$
222.492,57, foi objeto de pedido de compensação através do PER/DCOMP n°
36432.55930.140812.1.7.04-6890, processo n° 10680-925.926/2012-01, sendo o
valor do crédito total (R$230.818,02) deduzido como compensação na DCTF do
mês de abril de 2012 e nos respectivos recolhimentos conforme documentos em
anexo.
Verifica que, contudo, tal compensação não foi homologada pela Secretaria da
Receita Federal/DRF Belo Horizonte, sob o argumento que inexiste o crédito a ser
compensado conforme despacho decisório objeto desta manifestação.
Acrescenta que, realmente, quando da referida decisão, a DCTF do mês de
março/2012 (doc. em anexo), que originou o recolhimento a maior e
consequentemente o crédito a compensar não havia sido retificada,
permanecendo indevidamente no campo "Débito Apurado" o valor de R$
493.925,72, quando o correto seria o valor de R$ 263.107,70 e na Relação de
DARF vinculados ao Débito, também não havia sido alterado o campo
"Pagamento com DARF", permanecendo o valor de R$493.925,72, quando o
correto seria R$263.107,70.
Observa que, como podemos perceber, ocorreu um erro por parte da impugnante
no preenchimento da referida declaração.
Noticia que a DCTF retificadora contemplando estas alterações foi transmitida à
Receita Federal no dia 28/01/2013, recibo n°34.23.87.07.12-66 (doc. em anexo).
Diante de todo o exposto e pela documentação apresentada, argumenta que fica
comprovado que o recolhimento foi feito a maior e o crédito objeto da
compensação existe, e, portanto, a impugnante faz jus a compensação não
homologada.
Assim, à vista do que foi demonstrado, com fundamento no disposto art. 165 da
Lei 5.172/66 e § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, requer seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade com a correspondente homologação das
compensações, requer ainda seja dado efeito suspensivo ao respectivo débito até
que a presente manifestação seja julgada.
Constata-se que a Manifestação foi firmada por Procurador da Interessada, com
procuração anexa às fls. 7/8.
Acrescente-se que a Unidade de Origem declara a tempestividade da
Manifestação em despacho ás fls. 70.
É o relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
4
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2012 DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ACÓRDÃO SEM
EMENTA Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II. COMPROVAÇÃO DO VALOR DEVIDO
9. A retificação promovida pela Recorrente teve por objetivo apenas e tão
somente adequar a DCTF à realidade tributária da entidade, que de fato apurou
um débito de PIS de R$263.107,70 do período de março/2012.
10. Com efeito, em atendimento ao que constou da decisão de origem, apresenta-
se, neste momento, demonstração de que o PIS devido pela entidade em março
de 2012 era de R$263.107,70.
III. INEXIGIBILIDADE DO PIS 14. A Recorrente é uma entidade sem fins lucrativos,
declarada como de utilidade pública federal pelo Decreto Federal no 61.690/67 de
utilidade pública estadual pela Lei Estadual no 2.278/60, registrada no Conselho
Nacional de Serviço Social – CNSS desde 1951, portadora de Cerificados de
Entidade de Assistência Social desde 1968, optante do Programa Universidade
para Todos – Prouni, instituído pela Lei 11.096/05.
IV. PEDIDOS 22. Frente ao exposto, pede que seja reconhecido o crédito da
Recorrente e processada a compensação, de forma a extinguir integralmente o
PIS relativo ao mês de abril de 2012.
23. Caso, por absurdo, se entenda que a compensação não deve ser admitida,
requer seja declarada a inexigibilidade do PIS de abril de 2012, com suporte no
acórdão, com repercussão geral, proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
5
Das alegações recursais
A controvérsia reside na existência de pagamento indevido que, segundo a
recorrente, existiria pelo pagamento indevido e a maior de PIS - Folha de Salários (código 8301),
relativa ao período de apuração de 31/03/2012 no montante de R$ 222.492,57.
No entanto, o Despacho Decisório da DRF/Belo Horizonte nada reconheceu do
crédito solicitado de R$ 222.492,57 pelo Per/Dcomp no 36432.55030.140812.1.7.04-6890, que é
referente ao Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do pagamento efetuado em 25/04/2012,
código de receita 8301, PIS - Folha de Salários, período de apuração 31/03/2012.
Assim, verifica-se que o motivo do não reconhecimento do direito creditório foi em
razão desse pagamento já estar integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte.
Em sua defesa, a recorrente declarou que originariamente declarou, por equívoco o
em valor de R$ 493.925,72 para o referido débito, e que após a ciência do Despacho Decisório,
verificou que o valor correto era de R$ 263.107,70. Declarou que depois de transmitir a DCTF
retificadora, "em 28/01/2013 - recibo n° 34.23.87.07.12-66 (doc. em anexo)", com o valor correto
apurado de PIS - Folha de salários, ficou com o crédito de pagamento indevido a maior que
pretende utilizar na DCOMP em análise.
Nesse sentido, verifica-se que uma DCTF retificadora para ser válida perante a
administração tributária é necessária a comprovação do erro na DCTF original. Veja-se o parágrafo
1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente não
comprovou o erro, ela apenas disse que retificou a DCTF após constatar o equívoco do valor
originalmente declarado.
Como sabido, em declaração de compensação, é ônus do contribuinte comprovar o
direito líquido e certo do direito creditório. Ou seja, em se tratando de pedido de restituição e
consequente compensação, o ônus da prova é da recorrente, conforme art. 36 da Lei 9.784/991,
art. 373, I do CPC.
Por outro lado, em relação ao pedido de inexigibilidade do PIS, verifica-se que
houve inovação de defesa, tendo em vista que tais argumentos não foram devidamente
apresentados na manifestação de inconformidade, ou seja, tais argumentos foram apresentados
somente no recurso voluntário, vejamos:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
6
III. INEXIGIBILIDADE DO PIS 14. A Recorrente é uma entidade sem fins lucrativos,
declarada como de utilidade pública federal pelo Decreto Federal no 61.690/67 de
utilidade pública estadual pela Lei Estadual no 2.278/60, registrada no Conselho
Nacional de Serviço Social – CNSS desde 1951, portadora de Cerificados de
Entidade de Assistência Social desde 1968, optante do Programa Universidade
para Todos – Prouni, instituído pela Lei 11.096/05, portadora do Certificado de
Entidade Beneficente na área da educação expedido pelo Ministério da Educação
(doc.3).
16. As atividades educacionais da Recorrente compreendem, portanto, a
educação em todos os seus níveis, desde a educação básica até os cursos de
graduação e pós-graduação nas mais diversas áreas de concentração, sendo que
concede milhares de bolsas de estudo.
17. Conforme último balanço auditado de 2018 (doc.3), as atividades educacionais
da Recorrente compreendem o ensino básico (infantil, fundamental e médio),
prestado através dos Colégios Santa Maria em BH, Betim, Contagem e Nova Lima
com 12.385 alunos matriculados e o ensino superior, através das suas diversas
unidade em Minas Gerais, com 41.448 alunos matriculados nos cursos de
graduação e 21.615 alunos matriculados nos cursos de pós-graduação.
18. Não resta dúvida, pois, que a Recorrente é uma entidade imune, beneficente
de assistência social na área da educação.
19. E conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.941,
tema de repercussão geral, o PIS em exame não pode ser exigido das entidades
imunes.
Ocorre que, o contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as suas razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente
enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.
Nesse sentido, verifica-se que a manifestação de inconformidade se restringiu ao
seguinte argumento, vejamos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
7

Assim, os supostos fundamentos legais do direito ao crédito postulado trazidos nas
razões do Recurso Voluntário configuram flagrante inovação nos argumentos de defesa, uma vez
que tais fundamentos não foram aventados na primeira instância, tendo-se por configurada, por
conseguinte, a preclusão prevista no artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972, não se podendo deles
conhecer.
A jurisprudência do CARF é farta a esse respeito:
“RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. A Impugnação/Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.” (CARF, Processo no
11020.901506/2013-49, Acórdão no 3201-010.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de março de 2023).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.972 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.925926/2012-01
8
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (CARF, Processo no 10980.920569/2012-01, Acórdão 3003-
001.812, Relatora Conselheira Ariene dArc Diniz e Amaral, sessão de 15/06/2021)
“INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do
direito(alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.” (CARF, Processo no 10183.901236/2011-89, Acórdão no
3302009.054, Relator Conselheiro Jorge Lima Abud, sessão de 25/08/2020).
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso voluntário,
por inovação dos argumentos de defesa, tendo-se configurada a preclusão, e na parte conhecida,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 178
DF CARF MF
Original